Tribunal: TJDFT
Processo: 0713365-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713365-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ITACY TINOCO DE MENDONCA AGRAVADO: IARA AGRO INDUSTRIA ARAGUAIA LTDA, GERAÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de interno interposto por ITACY TINOCO DE MENDONCA contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo 1a Vara Cível do Gama em sede de liquidação de sentença (autos 002477-81.2001.8.07.0004 – ID 16264507). No ID 24439758, Dr. ANDRÉ HENRIQUE FERREIRA, OAB/DF 44.742, advogado constituído nos autos, comunicou o falecimento do agravante ITACY TINOCO DE MENDONCA, juntou a Certidão de Óbito (ID 24449117) e requereu a suspensão do processo para habilitação dos herdeiros nos termos do art. 313, I do CPC. Com a morte da parte, o mandato de seu advogado é extinto (art. 682, II do CC) e ocorre a perda superveniente da capacidade postulatória, impondo, neste caso, a necessária sucessão processual para a regularização de aludido pressuposto. Por isto, impositiva a suspensão do processo até a habilitação do espólio ou dos herdeiros, vedada, durante tal prazo, a prática de qualquer ato processual, salvo os atos urgentes a fim de evitar dano irreparável (art. 313, I, §1o combinado com art. 687, e seguintes, todos do Código de Processo Civil). Assim é que determino a suspensão do presente agravo interno pelo prazo de 15 (quinze) dias, para possibilitar ao representante legal do agravante a regularização da representação processual, com a necessária habilitação do espólio do agravante ITACY TINOCO DE MENDONCA, indicando-se o inventariante, ou dos herdeiros, caso já tenha sido encerrado o inventário – art. 313, I, §1o combinado com art. 687, e seguintes, todos do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo ou atendida a determinação, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora